Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXCLUDENTE DA ILICITUDE POR ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência pátria adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como requisitos para seu reconhecimento: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso em questão, impossível o reconhecimento deste instituto, visto que o réu, conquanto seja tecnicamente primário, consta em sua folha de antecedentes a prática de delitos, com sentença condenatória já com trânsito em julgado.
3. Para o reconhecimento da excludente, faz-se necessário que esteja em estado de necessidade extrema. E por se tratar de circunstância que exclui o crime, a prova do estado de necessidade constitui ônus de quem o alega, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Para a consumação do crime de furto não é necessária a posse mansa e pacífica do bem, nem que saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, como estabelece a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu no caso em questão, sendo inviável, desse modo, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
5. Recurso conhecido e desprovido.